Tribunal: TJPA
Processo: 0800788-86.2025.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800788-86.2025.8.14.0115

APELANTE: TIAGO DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. COLISÃO COM MOTOCICLETA. MORTE DE CRIANÇA E LESÕES GRAVES NA MÃE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio culposo qualificado e lesão corporal culposa qualificada, ambos na direção de veículo automotor sob influência de álcool, com aumento decorrente de concurso formal (art. 302, §3º, e art. 303, §2º, ambos da Lei nº 9.503/1997 c/c art. 70 do CP), além da suspensão do direito de dirigir e condenação ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ausência de culpa do réu ou culpa exclusiva da vítima, a justificar absolvição; (ii) se há nulidade por ausência de fundamentação na dosimetria da pena; (iii) se é possível afastar a compensação entre agravante da embriaguez e atenuante da confissão; (iv) se houve excesso na fração de aumento pelo concurso formal; (v) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão de sursis; (vi) se é cabível a redução ou exclusão da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovação da materialidade e autoria mediante conjunto probatório harmônico: boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos de testemunhas, da vítima sobrevivente e do próprio acusado.
4. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por testemunhos e sinais clínicos, não sendo indispensável o teste de alcoolemia.
5. Inexistência de culpa exclusiva da vítima, pois a conduta ilícita do acusado — direção imprudente e embriagada com invasão de pista contrária — foi a causa determinante do acidente.
6. A sentença fixou a pena-base no mínimo legal com motivação suficiente, inexistindo nulidade.
7. Correta a compensação entre agravante da embriaguez e atenuante da confissão parcial, nos termos da jurisprudência consolidada.
8. A fração de 1/6 para aumento pela prática de dois crimes em concurso formal está de acordo com a jurisprudência do STJ.
9. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante de vedação expressa do art. 312-B do CTB.
10. Inviabilidade da concessão do sursis, em razão do quantum de pena fixado (superior a 2 anos).
11. Manutenção do valor da indenização por danos morais fixada em R$ 100.000,00 aos pais da vítima fatal e R$ 60.000,00 à vítima sobrevivente, por estarem dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da embriaguez ao volante pode ser realizada por outros meios além do teste de alcoolemia, como testemunhos e sinais clínicos. 2. É legítima a compensação entre agravante da embriaguez e atenuante da confissão parcial. 3. A fração mínima de 1/6 é adequada para o aumento da pena no concurso formal de dois crimes. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de trânsito cometidos sob influência de álcool, nos termos do art. 312-B do CTB. 5. A indenização por danos morais fixada na sentença penal não exclui eventual apuração em sede cível, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 302, §3º; 303, §2º; 312-B; CP, arts. 44, 59, 70, 77; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2067295/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2097711/PI, DJe 23.09.2022; STJ, AgRg no HC 920253/SP, DJe 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

TIAGO DE SOUZA FERREIRA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas dos tipos penais contidos no
art. 302, §3º e no art. 303, §2º, ambos da Lei n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro)
, após o cômputo do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), às penas de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
. A sentença também impôs a suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) anos e fixou indenização por
danos morais
no valor de R$ 100.000,00 aos pais da vítima fatal e R$ 60.000,00 à vítima sobrevivente.

Narra a
prefacial acusatória
que, no dia
29 de março de 2025
, por volta das 20h15min, no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira/PA, o apelante, ao conduzir o veículo GM/Blazer sob
influência de álcool
, agiu de forma imprudente ao realizar uma ultrapassagem na contramão. Na ocasião, colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por
Bianka Miranda Alves
, que levava como passageira a criança
S.K.M.A.
, de quatro anos de idade.

Consta que, em razão do impacto, a criança
S.K.M.A. evoluiu a óbito
no hospital, enquanto a condutora Bianka Miranda Alves sofreu
lesões corporais gravíssimas
, incluindo múltiplas fraturas e risco de vida, resultando em debilidade permanente. O acusado foi preso em flagrante apresentando visíveis sinais de embriaguez, o que foi corroborado por testemunhas e por sua confissão parcial de ingestão alcoólica.

Em
razões recursais
, clama a defesa pela reforma do édito condenatório, sustentando a
absolvição
do acusado por ausência de dolo ou culpa, ou pela tese de
culpa exclusiva da vítima
, alegando que a condutora da moto não possuía CNH e não utilizava capacete. Subsidiariamente, alega
insuficiência de fundamentação
na fixação da pena-base e erro na dosimetria pela
compensação integral
entre a agravante da embriaguez e a atenuante da confissão. Pugna ainda pela redução do aumento decorrente do concurso formal, pela
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, concessão de
sursis
e redução do valor das indenizações.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo manejado, defendendo a manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
, representado pelo Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, opina pelo
conhecimento parcial e desprovimento
do recurso.

É o relatório.
À douta revisão, com pretensão de inclusão em pauta da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da alegada ausência de culpa do réu e da culpa exclusiva da vítima.

A defesa alega que o acusado não teria agido com dolo ou culpa e que a vítima concorrera para o resultado por não possuir CNH, por não utilizar capacete e por trafegar em via pouco iluminada, bem como que não estaria embriagado, pois teria ingerido bebida alcoólica apenas pela manhã e não fora realizado exame específico de alcoolemia.

Não assiste razão à defesa.

A materialidade dos delitos resulta sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão do veículo, laudo cadavérico de S.K.M.A., laudo de exame de corpo de delito de Bianka Miranda Alves, fotografias do veículo, auto de qualificação e interrogatório do réu, além das demais peças do inquérito (ID 29621585).

O conjunto probatório produzido em juízo, sobretudo os depoimentos da vítima sobrevivente, dos policiais militares que atenderam a ocorrência e dos informantes é coeso e convergente no sentido de que o apelante, conduzindo veículo GM/Blazer, em alta velocidade, durante a noite, realizou ultrapassagem imprudente, invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta pilotada por Bianka, que levava na garupa a filha de quatro anos.

Bianka, em juízo, narrou que trafegava em sua mão de direção, com farol aceso, em baixa velocidade, quando avistou o carro do réu em alta velocidade, na mão contrária; o veículo, súbita e indevidamente, ingressou em sua faixa, colidindo de frente com a motocicleta. Afirmou ainda que perdeu os sentidos com o impacto, só recobrando a consciência no hospital, onde soube que a filha faleceu.

Os informantes Elisvaldo (companheiro da vítima) e Maria Sirlandia (mãe de Bianka) confirmaram que a motocicleta possuía farol em perfeito funcionamento e que era hábito de Bianka utilizá-lo à noite.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência atestaram que o réu apresentava odor etílico, fala arrastada e outros sinais típicos de embriaguez, além de terem encontrado diversas embalagens de bebida alcoólica no interior do veículo.

O próprio apelante admite, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, ter ingerido bebidas alcoólicas no dia dos fatos, embora tente minimizar o consumo, afirmando que teria ocorrido apenas pela manhã.

Dessa forma, o conjunto probatório é firme no sentido de que o apelante, ao tempo dos fatos, conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão de ingestão de álcool, realizando manobra imprudente de ultrapassagem, invadindo a contramão e colidindo frontalmente com a motocicleta que transportava as vítimas, causando a morte da criança e lesões corporais graves em sua genitora.

Ademais, a ausência de teste de alcoolemia não impede o reconhecimento da embriaguez, pois a capacidade psicomotora alterada pode ser demonstrada por outros meios de prova, como sinais clínicos, depoimentos de testemunhas e dinâmica fática do acidente, em conformidade com a sistemática adotada pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela jurisprudência. A sentença, ao valorar tais elementos, agiu em consonância com a orientação sistemática e teleológica da legislação de trânsito, voltada à proteção da vida, da integridade física e da segurança viária. Cito jurisprudência:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. [...]
IV - O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp: 2067295 PR 2022/0040538-9, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)” (grifei)

Quanto à alegada culpa exclusiva da vítima, o discurso defensivo refere-se, essencialmente, à ausência de capacete, de CNH e à má iluminação do local. Tais circunstâncias, todavia, não rompem o nexo causal entre a conduta ilícita do réu, que dirigia embriagado e realizou ultrapassagem de forma imprudente, invadindo a pista contrária e ocasionando o resultado morte e lesões graves.

Ademais, as provas colhidas em juízo demonstram que a motocicleta possuía farol em pleno funcionamento e que era costume da condutora mantê-lo aceso à noite, o que afasta a alegação de que o veículo trafegava invisível na via.

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a condenação está amparada em prova robusta e coerente, inexistindo qualquer margem para absolvição por ausência de culpa ou por culpa exclusiva da vítima.

2. Da alegada nulidade por insuficiência de fundamentação na fixação da pena-base

Sustenta a defesa nulidade da sentença por suposta ausência de motivação na fixação da pena-base, sob o argumento de que, embora fixada no mínimo legal, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal teria sido genérica e insuficiente.

Igualmente não assiste razão à defesa.

Conforme documentado nos autos, a sentença analisou o contexto fático de gravidade incomum, em que o réu, embriagado, efetuou ultrapassagem imprudente em via pública, resultando na morte de criança de quatro anos e em lesões corporais graves em sua genitora, ressaltando a reprovabilidade da conduta e as consequências extremamente gravosas do delito. Vejamos a sentença nesse ponto:

“[...]
III.1 – Do delito previsto no art. 302, §3º do CTB, praticado contra K.A.M.A.

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que:
Culpabilidade
: normal ao tipo penal.
Antecedentes
: o réu é tecnicamente primário, conforme consta da Certidão de Antecedentes Criminais (ID. 140009087).
Conduta social
: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade
: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime
: próprios à espécie.
Circunstâncias
: normais ao tipo penal.
Consequências
: nada que extrapole o tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-las.
Comportamento das vítimas
: em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.

À vista da análise feita individualmente, fixo a
pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão.
[...]”

“III.2 – Do delito previsto no art. 303, §2º do CTB, praticado contra BIANKA MIRANDA ALVES

1ª Fase:

Em análise das diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que:
Culpabilidade:
normal ao tipo penal.
Antecedentes
: o réu é tecnicamente primário, conforme consta da Certidão de Antecedentes Criminais (ID 140009087).
Conduta social:
poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.
Personalidade:
poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.
Motivos do crime:
próprios à espécie.
Circunstâncias:
normais ao tipo penal.
Consequências
: nada que extrapole o tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-las.
Comportamento das vítimas:
em nada influenciou para a prática do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a presente circunstância.

À vista da análise feita individualmente, fixo a
pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.[...]”

Mesmo que se admitisse certa concisão na análise das circunstâncias judiciais, não se poderia falar em nulidade, pois
a pena-base foi estabelecida no mínimo legal
, não gerando prejuízo ao réu.

Aplicando-se interpretação sistemática do art. 59 do Código Penal, conjugado com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, conclui-se que a sentença atendeu às exigências legais de motivação, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

3. Da compensação entre a agravante da embriaguez e a atenuante da confissão.

A defesa sustenta que a compensação integral entre a agravante da embriaguez e a atenuante da confissão teria violado o princípio da individualização da pena, argumentando que a confissão deveria ter maior peso, especialmente em razão da colaboração do réu.

Entretanto, como bem salientado no parecer ministerial, a confissão do apelante foi apenas parcial, limitada ao reconhecimento do consumo de álcool, sem assumir a culpa pelo acidente, e não se mostrou essencial à formação do convencimento judicial, já robustecido por laudos, testemunhos e demais provas.

A compensação integral entre agravante e atenuante, em hipóteses em que possuem peso jurídico equivalente, é aceita pela doutrina majoritária e pela jurisprudência, tratando-se de solução equidistante que, no caso concreto, inclusive favorece o apelante, na medida em que neutraliza a agravante decorrente de comportamento altamente reprovável no trânsito. Nessa linha, cito jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ETAPA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO TORPE OU FÚTIL. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL MANTIDA.
1. "Deve ser integral a compensação da agravante do motivo do crime com a atenuante da confissão espontânea, por serem circunstâncias igualmente preponderantes"
( AgRg no HC n. 729.275/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 31/5/2022.). 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097711 PI 2022/0093631-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022)”
(grifei)

Dessa forma, considerando os fatos apresentados, a jurisprudência e a legislação citada, pode-se concluir que a compensação integral entre a agravante da embriaguez e a atenuante da confissão mostra-se juridicamente adequada e proporcional, não havendo falar em reforma da dosimetria por esse fundamento.

4. Da fração de aumento pela incidência do concurso formal (art. 70 do Código Penal)

A defesa também afirma que a elevação da pena em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal, seria desproporcional e carente de fundamentação concreta.

Não merece guarida.

O caput do art. 70 autoriza o aumento da pena de 1/6 (um sexto) até metade, a depender do número de crimes e das circunstâncias judiciais. No caso, praticados
dois delitos
(um homicídio culposo qualificado pela embriaguez e uma lesão corporal culposa igualmente qualificada), o magistrado aplicou a fração
mínima
de 1/6 (um sexto), expressamente mencionando o concurso formal.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, tanto no crime continuado quanto no concurso formal, a fração de aumento deve guardar correspondência com o número de infrações, sendo usual a adoção da fração mínima de 1/6 quando há apenas dois delitos. Nessa senda, cito jurisprudência:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. QUANTIDADE DE CRIMES. RECURSO NÃO PROVIDO. 3. Quanto à aplicação do comando do art. 71, parágrafo único do Código Penal Brasileiro, a jurisprudência desta corte é pacífica no sentido de que "A fração aplicada em razão da continuidade delitiva está em consonância com os parâmetros aplicados pela jurisprudência desta Corte, ante a exasperação da pena na fração de 1/2, pelo cometimento de seis delitos.
Com efeito, esta Corte firmou a compreensão de que a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações"
(HC n. 342.475/RN, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/02/2016). (AgRg no HC 756132 / DF, RELATOR Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 28/08/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 01/09/2023) 4. Recurso Desprovido. (STJ - AgRg no HC: 920253 SP 2024/0207197-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)”
(grifei)

Assim, ao aplicar o patamar mínimo previsto em lei, o julgador observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, sobretudo diante da extrema gravidade do resultado.

Não há falar, portanto, em excesso ou ausência de fundamentação específica, pois a sentença indica o dispositivo legal aplicável e escolhe o menor índice permitido diante de dois crimes, o que, por si só, exprime critério objetivo e favorável ao réu.

5. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal, alegando preenchimento dos requisitos legais e invocando a primariedade do réu e a função ressocializadora das penas alternativas.

Não assiste razão à defesa.

O art. 44 do Código Penal exige, cumulativamente, que: (i) a pena aplicada não seja superior a 4 anos; (ii) não haja violência ou grave ameaça; e (iii) as circunstâncias judiciais recomendem a substituição. No caso, a pena definitiva fixada é de 5 anos e 10 meses de reclusão, superando o teto legal.

Ainda que assim não fosse, a sentença destacou a gravidade concreta dos delitos, morte de uma criança e lesões graves em sua mãe, decorrentes de direção alcoolizada, em alta velocidade, com ultrapassagem indevida, concluindo que a substituição não atenderia aos fins preventivos e retributivos da pena.

Ademais, destaca o ilustre Procurador de Justiça que a Lei n.º 14.071/2020 acrescentou o art. 312-B ao Código de Trânsito Brasileiro, com a seguinte redação:

“Art. 312-B. Aos crimes previstos no § 3º do art. 302 e no § 2º do art. 303 deste Código não se aplica o disposto no inciso I do caput do art. 44 do Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).”

Tal dispositivo veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos casos de homicídio culposo (§ 3º do art. 302) e lesão corporal culposa (§ 2º do art. 303), ambos cometidos sob influência de álcool, precisamente a hipótese dos autos.

O parecer ministerial enfatiza, ainda, que essa vedação legal é absoluta e objetiva, inserida em contexto de política criminal de combate à impunidade em crimes de trânsito com resultado letal envolvendo embriaguez ao volante, funcionando como norma de ordem pública, que afasta a incidência do art. 44, I, do Código Penal, independentemente da primariedade ou de circunstâncias judiciais favoráveis.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra vedação legal expressa, além de não preencher os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual deve ser rejeitado, em consonância com o bem lançado parecer da Procuradoria de Justiça.

6. Da suspensão condicional da pena (sursis)

A defesa pleiteia, ainda, a concessão do sursis, com fundamento no art. 77 do Código Penal.

O art. 77 do Código Penal é claro ao exigir que a pena privativa de liberdade
não seja superior a 2 anos
, além de outros requisitos subjetivos. A pena aplicada ao réu supera amplamente esse limite, o que, por si só, impede o benefício, nos termos do
caput
do art. 77 do Código Penal:

“Art. 77 – A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...).”

No caso em apreço, a pena fixada foi de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, muito acima, portanto, do teto legal para a concessão do sursis, o que, de plano, inviabiliza o benefício pretendido.

Ademais, a gravidade concreta da conduta revela acentuado desvalor do comportamento, não se mostrando compatível com medida de indulgência penal dessa natureza, mesmo sob o prisma subjetivo.

Portanto, a interpretação literal e teleológica do art. 77 do Código Penal, conjugada com os princípios da proteção à vida, da segurança viária e da proporcionalidade, conduz, necessariamente, à rejeição da tese defensiva.

7. Da indenização por danos morais: cabimento e valor.

A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em favor dos pais da vítima fatal, criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, e de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor da sobrevivente Bianka Miranda Alves, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ressaltando que a morte precoce e abrupta da criança impôs sofrimento profundo e duradouro aos genitores, configurando dano moral
in re ipsa
de extrema gravidade, e que as lesões graves suportadas pela mãe, com risco de vida, igualmente atingem de forma intensa sua dignidade e integridade psíquica.

Conforme consta nos autos, a sentença enfatizou que a reparação moral não visa recompor patrimônio econômico, mas tutelar dimensões existenciais da dignidade da pessoa humana, sendo os valores arbitrados adequados à função compensatória da indenização e compatíveis com a gravidade do caso e com parâmetros jurisprudenciais para hipóteses similares, sem prejuízo de ulterior discussão em sede cível.

A defesa pretende a exclusão da condenação de danos morais por ausência de culpa do réu ou, subsidiariamente, a redução do valor em virtude de alegada culpa concorrente da vítima.

Mantida, porém, a conclusão quanto à culpa gravíssima do réu, não há qualquer espaço para exclusão da indenização. Quanto à tese de culpa concorrente, como já exposto, eventual comportamento irregular da vítima não descaracteriza a responsabilidade penal, tampouco afasta a responsabilidade civil mínima fixada em sede penal, a qual se limita a estabelecer um quantum mínimo, sem esgotar a discussão que pode ser levada ao juízo cível.

A revisão do valor arbitrado, em sede recursal criminal, somente se justifica quando manifestamente ínfimo ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, diante da morte de uma criança de quatro anos de idade, com todo o sofrimento irreparável imposto aos pais, e das graves lesões suportadas pela genitora, os montantes de R$ 100.000,00 e R$ 60.000,00 mostram-se moderados, compatíveis com a gravidade do dano e com a função pedagógico-compensatória da indenização.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, concluo que a sentença, ao fixar a indenização por danos morais, agiu em conformidade com o art. 387, IV, do CPP, com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo motivo para reforma.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026